Tribunal: TJDFT
Processo: 0732287-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732287-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões. (ID 40980147, Pág. 3) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator